Tribunal: TJMT
Processo: 0004717-70.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004717-70.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSMAR LIDIO MAIA - CPF: 487.529.831-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Arielly Alves Lima (VÍTIMA), ARIELLY ALVES LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“[...] é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial relevância, mesmo nesses casos, não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação, principalmente se houve retratação em juízo e há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas, de modo que a dúvida milita em prol do réu, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência. [...].”
(Parecer no 000372-081/2012)

“Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe [...].”
(TJMT, AP NU 00006015420158110048)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004717-70.2017.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): OSMAR LIDIO MAIA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por OSMAR LIDIO MAIA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 247735), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art.

129, § 9o, do CP – (ID 114949962– fls. 95/96).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para ser absolvido (ID 114949967- fls. 1/6).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo provimento do recurso (ID 114949970- fls. 1/7).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Condenação. Irresignação defensiva. Absolvição por ausência de provas. Cabimento. Palavra da vítima inconsistente. Dolo da ação não comprovado. Incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo. Absolvição necessária. Pelo provimento do recurso.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 120022982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]. No dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 20:00 horas, no interior da residência localizada Rua Carlos Gomes, n.° 263, Bairro Campinas, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Osmar Lidio Maia, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua namorada Arielly Alves Lima, provocando lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 17-IP) e mapa topográfico para localização de lesões (p. 18-IP).

Segundo apurado, o denunciado Osmar Lidio Maia e a vitima Arielly Alves Lima, à época dos fatos, mantinham um relacionamento amoroso, sendo que deste relacionamento tiveram uma filha. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência OSMAR LIDIO MAIA pela prática do delito descrito no art. 129, §9°, do Código Penal [...].”
(Hellen Uliam Kuriki, promotora de Justiça – ID 114949962- fls. 1/2).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]. Primeiramente, convém ressaltar que o art. 385 do Código de Processo Penal dispõe que “nos crimes de ação pública o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição”.

Superado esse ponto, passo a análise do mérito da demanda.

[...]. No que se refere a autoria, a ofendida afirmou em seu depoimento judicial que “haviam ingerido bebida alcoólica, quando travaram uma discussão; que o acusado se encontrava no interior do veículo, ocasião em que desferiu um chute na porta do carro dele, sendo que o mesmo desceu do automóvel e entraram em vias de fato”. Relata ainda que não se recorda com exatidão do evento, bem como seu irmão e sua cunhada interviram na confusão.

Em que pese a vítima não se lembrar exatamente como se deu os fatos, o que é compreensível, tendo em vista o decurso do tempo entre a ocorrência e a audiência de instrução, suas declarações são semelhantes com as prestadas em sede inquisitorial:[...].

Ressalta-se que as testemunhas não presenciaram o fato desde o início, uma vez que ouviram os gritos e foram verificar o que estava acontecendo, ocasião em que visualizaram o denunciado e a vítima em luta corporal rolando no chão.

Ademais, as declarações das citadas vão de encontro ao relato da ofendida prestado perante a autoridade policial.

O réu, por sua vez, quando interrogado admitiu que apenas empurrou a vítima.

Ora o laudo de lesão mostra claramente que a ofendida tinha lesões no olho esquerdo que são incompatíveis com a narrativa do acusado.

Assim, embora a vítima tente retirar a responsabilidade do acusado, ante o decurso do tempo, por possuírem uma filha em comum e aparentemente ter uma convivência amigável, a autoria restou demonstrado pelas provas colacionados nos autos. [...].

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado OSMAR LIDIO MAIA, pela prática do delito de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006. [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID
114949962- fls. 95/96)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 2016/2203/MLBG/MT e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões – equimoses no terço superior do braço direito, região orbital esquerda e na lombar direita – (ID 56595178 – fls. 20/21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram colhidas as declarações de Arielly Alves Lima, vítima (ID 114949962- fls. 6/7), Meirielen Gomes dos Reis, cunhada da vítima (ID 114949962- fls. 21/22), João Batista Alves, irmão da vítima (ID 114949962- fls. 25/26) e o interrogatório do apelante OSMAR LIDIO MAIA (ID 114949962- fls. 29/30).

Em Juízo, foram ouvidos os depoimentos de Arielly Alves Lima, Meirielen Gomes dos Reis e João Batista Alves. O apelante não compareceu ao ato para ser interrogado, embora intimado (Relatório de Mídias –ID 114949963- fls. 1).

Dito isto, vejamos.

A vítima não recordou com exatidão do fato. Admitiu apenas ter ingerido bebida alcoólica e ter discutido com o apelante, oportunidade em que chutou a porta do veículo em que ele estava, e após entraram em vias de fato, também o agredindo
(
Relatório de Mídias –ID 114949963- fls. 1).

Os informantes

Meirielen Gomes dos Reis e João Batista Alves [cunhada e irmão da vítima], que intervieram para separar a briga, confirmam a ocorrência de agressões recíprocas entre apelante e vítima (Relatório de Mídias-ID 114949963- fls. 1).

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
para absolver o apelante, em razão da precisa análise da matéria,
“in verbis”
:

“Quanto à configuração da autoria delitiva há dúvida acerca do propósito do apelante em lesionar a vítima, ou, seja não restou evidenciado o elemento subjetivo do tipo penal (dolo).

Não obstante, ao ser ouvida em juízo, a vítima Arielly Alves Lima, diversamente do que havia dito na seara policial, apresentou nova versão ao fato relatando que: [...] mantinha um relacionamento amoroso com o recorrente; que, atualmente, encontram-se separados, porém mantêm uma convivência amigável por conta de sua filha; que, na sobredita ocasião, haviam ingerido bebida alcoólica, quando travaram uma discussão; que o recorrente encontrava-se no interior do veículo, ocasião em que desferiu um chute na porta do carro dele; que o denunciado desceu do automóvel e entraram em vias de fato; que não se recorda do evento com exatidão; que seu irmão e sua cunhada interviram na confusão; que também agrediu fisicamente o recorrente (relatório de mídias, ID: 59557735).

Nesse sentido foram as declarações prestadas pelo informante João Batista Alves [...]. A testemunha Meirielen Gomes dos Reis, cunhada da vítima, inquirida em juízo, declarou que: [...]

Logo, analisando as declarações acima, verifica-se que não foi possível comprovar com exatidão a dinâmica dos fatos, diante da ausência de indicativos de quem tenha iniciado as agressões físicas e quem tenha se defendido, razão pela qual as provas colacionadas aos autos não são suficientes para a condenação do recorrente.

Diante deste contexto, é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial relevância, mesmo nesses casos, não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação, principalmente se houve retratação em juízo e há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas, de modo que a dúvida milita em prol do réu, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Isso porque, diante da gravidade das consequências que uma decisão condenatória gera na vida do indivíduo, é imprescindível que esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, suplantada em provas robustas e seguras que forneçam a realidade dos fatos, caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico in dubio pro reo.[...].

Portanto, baseando-se as provas para a condenação do apelante em informes produzidos na fase policial, não ratificados na etapa judicial, como bem salientado em contrarrazões ministeriais, não há como ser sustentada a condenação do apelante pela infração penal capitulada no art. 129, § 9o, do Código Penal, devendo a dúvida quanto a sua configuração ser resolvida em favor do apelante, motivo pelo qual deverá ser reformada a sentença para absolvê-lo das sanções do aludido dispositivo.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – Parecer no 003800-004/2017 - ID 120022982)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe, máxime quando o réu negou veementemente o dolo na conduta e sua declaração é corroborada pela testemunha ouvida em juízo, a qual assentou ter sido a vítima quem iniciou as agressões, limitando-se o convivente a contê-la, a autorizar a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP NU 00006015420158110048 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.1.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante por lesão corporal por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022